Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO DO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE EX OFFICIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de reparação de danos em que se discute conduta do ente público diante de expedição de alvará de construção de obra decorrente de projeto supostamente equivocado, o que ocasionou condenação do autor em ação de nunciação de obra para supressão/demolição de parte da construção.

2 . De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.

4. A conduta comissiva do Estado gera responsabilidade civil objetiva, de modo que, demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação do agente público, não se perquire, em regra, sobre a qualificação da conduta, se culposa ou dolosa, pois é suficiente que tivesse existido uma ação lesiva.

5. Com relação ao dano, verifica-se que este decorreu não da expedição de alvará propriamente dita, mas da condenação do autor na ação de nunciação de obra nova, para demolir parte da construção realizada que estava em desconformidade com as normas de padrão do Lago Sul. Ou seja, não se observa a comprovação de ato ilícito por parte da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu.

6. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e, ainda que aferido em perícia judicial nos autos de nunciação de obra nova que houve irregularidade na expedição do alvará, além de inexistir, nulidade, anulação ou revogação do ato administrativo, não foi oportunizada à Administração do Lago Sul, naquele feito, a debater acerca da regularidade do ato.

7. Ademais, mesmo que tenha havido fundamentação naqueles autos induzindo à existência de irregularidade do ato administrativo, tal hipótese não permite imputar ao ente público uma conduta ilícita, seja porque os fundamentos e motivos que levaram ao entendimento proferido em sentença não fazem coisa julgada (art. 506 do CPC), seja pela ausência de participação da Administração, seja porque o autor, na oportunidade em que teve para requerer maiores provas a fim de demonstrar a ilicitude/ilegalidade/irregularidade do ato administrativo neste feito, como a realização de perícia técnica, por exemplo, disse não possuir interesse na produção de outras provas (ID 19405292, pág. 24).

8. Descabe discorrer acerca da legalidade do ato administrativo, aferindo sua ilicitude, quando tão somente há pedido de indenização do ente público, cabendo aqui analisar se há responsabilidade do ente público/administrativo decorrente de ato que já deveria ser tratado como ilícito, após a averiguação do nexo de causalidade entre o dano causado ao administrado e a referida conduta praticada. Vale dizer, não há como o Poder Judiciário apreciar a validade do ato administrativo de ofício, sem que haja pedido para tanto, em observância ao atributo da presunção de veracidade.

9. Há também uma responsabilidade do próprio autor ao deixar de observar os parâmetros do projeto em diversas oportunidades, afigurando-se inapropriado imputar ao ente público a responsabilidade pela demolição de parte da obra executada, mais de doze anos após o ajuizamento da ação de nunciação de obra, sem que, durante este tempo todo, tenha procurado a Administração do Lago Sul para a resolução do impasse, ou movido qualquer ação contra o então administrador, contra o escritório de arquitetura contratado, ou ao menos denunciado as autoridades competentes pelo alegado equívoco, diante do alegado conluio existente entre o administrador e o escritório de arquitetura.

10. Ante a ausência de demonstração de conduta lesiva da Administração Pública que permita ensejar a configuração de ato ilícito necessário à imputação da responsabilidade civil objetiva, não há que se falar no dever de indenizar.

11. Negou-se provimento ao recurso.